Tribunal: TJMT
Processo: 0030131-27.2015.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0030131-27.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ADENILSON MARTINS DOS SANTOS - CPF: 383.884.721-00 (EMBARGANTE), HENRIQUE DA SILVA LIMA - CPF: 704.639.641-87 (ADVOGADO), FRANCIELLI SANCHEZ SALAZAR - CPF: 009.862.451-27 (ADVOGADO), ALINNE SANTOS MALHADO - CPF: 016.539.601-67 (ADVOGADO), PAULO TARSO RODRIGUES DE CASTRO VASCONCELLOS - CPF: 315.812.788-10 (ADVOGADO), GUILHERME FERREIRA DE BRITO - CPF: 903.259.071-53 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (EMBARGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), MAPFRE VIDA S/A - CNPJ: 54.484.753/0001-49 (EMBARGADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (REPRESENTANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA - LAUDO PERICIAL QUE COMPROVA A INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL INCOMPLETA - SITUAÇÃO NÃO COBERTA PELA APÓLICE CONTRATADA - DOCUMENTO CONTENDO ROL TAXATIVO JUNTADO PELO PRÓPRIO SEGURADO - REQUISITOS DO ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL NÃO DEMONSTRADOS - PRETENSÃO MERAMENTE PROTELATÓRIA - IMPOSIÇÃO DE MULTA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

2. Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia, como no presente caso, onde há nítida irresignação da parte embargante com o resultado do julgado.

3. Os embargos de declaração manifestamente protelatórios ensejam a multa prevista no § 2.o do artigo 1.026 do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ADENILSON MARTINS DOS SANTOS
em razão do Acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade,
DESPROVEU
o Recurso de Apelação n.o 0030131-27.2015.8.11.0041 por ele interposto em desfavor de
BRADESCO PREVIDÊNCIA E SEGUROS S/A
e
MAPFRE VIDA S/A.
, nos termos do voto do Relator.

Em síntese, o embargante alega haver supostas omissões, contradições e obscuridades no Acórdão exarado, por entender que “
as cláusulas contratuais que tornam o contrato excessivamente oneroso ao consumidor, acarretando-lhe prejuízos e colocando-o em extrema desvantagem, mostram-se abusivas, a teor do que disciplina o art. 51, X, da legislação consumerista, já que a pactuação se deu sem a devida observância do equilíbrio obrigacional entre as partes
”.

Ainda, manifesta que “
todas as provas elencadas demonstraram que o embargante faz sim jus a indenização prevista para a hipótese e invalidez permanente por acidente
”.

Por fim, requer sejam prequestionados os seguintes dispositivos legais:

- artigo 757 do Código Civil;

- artigos 6.o; 46; 51, x; e 54, § 4.o do Código de Defesa do Consumidor;

- incisos I e II do artigo 20 da Lei 8.213 de 1991.

A embargada Mapfre Vida S/A., por sua vez, ao apresentar suas Contrarrazões, requer sejam improvidos os Embargos de Declaração, “
seja em razão da completa ausência dos requisitos necessários à sua oposição, seja por ausência de cobertura contratual e falsa alegação de que não tinha ciência das coberturas e cláusulas limitativas, bem como aplicação da tabela descrita nas Condições Gerais
”.

A embargada Bradesco Previdência e Seguros S/A,, por sua vez, apesar de devidamente intimada, deixou de apresentar suas Contrarrazões aos Embargos de Declaração opostos.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por Adenilson Martins dos Santos em razão do Acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, desproveu o Recurso de Apelação n.o 0030131-27.2015.8.11.0041 por ele interposto em desfavor de Bradesco Previdência e Seguros S/A e Mapfre Vida S/A, nos termos do voto do Relator, sendo lançada a seguinte ementa:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA - DIREITO DO CONSUMIDOR - RELAÇÃO CONTRATUAL - SEGURO DE VIDA EM GRUPO - LAUDO PERICIAL QUE COMPROVA A INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL INCOMPLETA - SITUAÇÃO NÃO COBERTA PELA APÓLICE CONTRATADA - DOCUMENTO CONTENDO ROL TAXATIVO JUNTADO PELO PRÓPRIO SEGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO. 1. O contrato de seguro é aquele pelo o segurador, mediante o recebimento de um prêmio, assume perante o segurado a obrigação de pagar-lhe uma determinada indenização, prevista no contrato, caso o risco contratado se materialize em um sinistro. 2. Restando comprovado por laudo pericial que o segurado possui Invalidez Permanente Parcial Incompleta, situação que não é coberta pelo contrato de seguro entabulado entre as partes, conforme documento por ele juntado, não assiste razão sua pretensão. 3. A relação entre as partes é de cunho contratual, o que determina que as cláusulas pactuadas sejam observadas para os efeitos da indenização. Assim, de acordo com a apólice contratada, considerando que sua patologia não foi derivada de acidente, o beneficiário não faz jus à indenização pleiteada, pois sua Incapacidade Funcional Permanente por Doença é Parcial, e não total.

Pois bem.

Inicialmente, cabe frisar que os Embargos de Declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Como sabido, o Recurso de Embargos de Declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito do embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Dessa forma, não obstante os argumentos apresentados pela parte embargante, tem-se que não lhe assiste razão.

Em verdade, acerca das alegações do embargante de que “
as cláusulas contratuais que tornam o contrato excessivamente oneroso ao consumidor, acarretando-lhe prejuízos e colocando-o em extrema desvantagem, mostram-se abusivas, a teor do que disciplina o art. 51, X, da legislação consumerista, já que a pactuação se deu sem a devida observância do equilíbrio obrigacional entre as partes
”, esta não merece prosperar.

Ainda, não assiste razão ao embargante ao mencionar que “
todas as provas elencadas demonstraram que o embargante faz sim jus a indenização prevista para a hipótese e invalidez permanente por acidente
”.

É nítido que pretende o embargante apenas a rediscussão de matéria já decidida de forma unânime pela Turma Julgadora, o que é inadmissível por meio dos Embargos de Declaração, sem qualquer demonstração de vício do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Com tais apontamentos, importa consignar que, ao contrário dos argumentos utilizados pela embargante, o Acórdão abordou a matéria de forma clara, dispondo que (grifos nossos):

[...]

Analisando os documentos anexados pelo próprio apelante
, é possível identificar que as coberturas previstas ao caso em apreço são as seguintes: a)
morte
; b)
morte acidental
; c)
invalidez permanente por acidente
; e d)
invalidez funcional permanente total por doença
.

Reitera-se que
o laudo pericial produzido durante a instrução processual, concluiu que o autor apresenta invalidez permanente parcial incompleta
avaliada em 20% (vinte por cento) de comprometimento funcional do patrimônio físico, de acordo com os parâmetros da SUSEP.

Ainda,
é inequívoco que a incapacidade apresentada pelo apelante
, que lhe causou limitações,
não foi resultante de um acidente
,
sendo originária de uma doença
.

Todavia,
nos termos das cláusulas contratuais
,
a apólice só prevê cobertura caso haja Invalidez Permanente por Acidente ou Invalidez Funcional Permanente Total por Doença
,
o que não é o caso dos autos
.

[...]

Ocorre que a
invalidez parcial não é coberta pelo seguro contratado
pelo apelante, consoante se depreende da apólice acostadas nos autos. Ademais, realmente, é inequívoco,
conforme ficou consignado no laudo pericial
, que
o autor apresenta incapacidade parcial permanente incompleta, com repercussão leve, razão pela qual não deve prosperar o pedido de resgate do valor pretendido
.

[...]

...
foi o próprio apelante quem juntou

o Certificado Individual do Seguro de Vida em Grupo
,
documento que elenca e limita os tipos de coberturas
, das quais
não abrange nenhum tipo de invalidez permanente parcial incompleta, seja por doença ou por acidente
.

Destarte, inobstante lamentar a situação de saúde do apelante, é certo que as apeladas não agiram de forma ilícita ou abusiva, motivo pelo qual não há falar em indenização.

Assim, malgrado os argumentos da embargante, tenho que há ausência de vícios no Acórdão embargado, reiterando que o Certificado Individual do Seguro de Vida em Grupo juntado pelo próprio embargante, não abrange nenhum tipo de invalidez permanente parcial incompleta, seja por doença ou por acidente, não merecendo guarida os argumentos presentes nos Embargos à Execução opostos.

Sobre o prequestionamento arguido pelo embargante, tem-se que a parte deixou de observar o Acórdão recorrido, posto que esta questão já foi decidida naquela decisão,
in verbis
:

Por fim, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

No que tange à ausência dos requisitos necessários à oposição dos embargos, arguida pela embargada, considerando que o embargante está tentando rediscutir a matéria já sentenciada, tratando-se de Embargos de Declaração protelatórios, deve ser aplicada ao patamar de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, consoante entendimento deste ínclito Tribunal de Justiça (grifos nossos):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM RECURSO DE APELAÇÃO. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. QUESTÕES QUE DEVEM SER TRATADAS NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
EMBARGOS PROTELATÓRIOS
.
MULTA DO ART. 1.026, §2o DO CPC
. EMBARGOS REJEITADOS. 1. “A omissão apta a ensejar os aclaratórios é aquela advinda do próprio julgamento e prejudicial à compreensão da causa, e não aquela que entenda o embargante” (AgInt no AREsp 1037816/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/05/2017, DJe 30/05/2017). 3. No caso dos autos, as matérias em questão devem ser analisadas na fase de cumprimento de sentença. 4.
Se não há, no acórdão, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração
.
Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados
. 5.
Quando os Embargos de Declaração são protelatórios, aplica-se a multa a que se refere o art. 1.026, §2o, do CPC
. 6. Embargos rejeitados. (TJMT - N.U 0005538-07.2013.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/04/2021, Publicado no DJE 22/04/2021)

Logo, é evidente o caráter procrastinatório dos presentes Embargos de Declaração, o que impõe a cominação da multa prevista no § 2.o do artigo 1.026 do Código de Processo Civil.

Posto isso, REJEITO os Embargos de Declaração opostos e CONDENO o embargante à multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, por ser manifestamente protelatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2021